Tribunal: TJSP
Processo: 1018660-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelações. Imissão na posse. Procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição do imóvel mediante compra junto à CEF, após realização de leilão público. Compra e venda registrada na matrícula do bem. Relação de comodatário do réu com o antigo proprietário que não tem reflexos neste feito. Suposto excesso cometido pelo

Ementa:
Apelações. Imissão na posse. Procedência parcial. Inconformismo de ambas as partes. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente na hipótese. Aquisição do imóvel mediante compra junto à CEF, após realização de leilão público. Compra e venda registrada na matrícula do bem. Relação de comodatário do réu com o antigo proprietário que não tem reflexos neste feito. Suposto excesso cometido pelo autor na busca pelo seu direito (exercício arbitrário das próprias razões e indenização pelo eventual ilícito) deve ser discutido em ação própria. Contraprestação pela ocupação indevida do imóvel. Hipótese em que ausente notificação prévia, tendo o réu desocupado o bem com a citação. Presunção de prevalência do comodato até a criação de obstáculo da ocupação gratuita. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recursos improvidos.